Tribunal: STF
Processo: RE 1485367
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 86, p. 3): 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO PELA UNIÃO. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMAA). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Cuida-se de ação ordinária proposta pelo Município de Quixelo/CE, objetivando o pagamento, pela União, de diferenças decorrentes da subestimação do valor mínimo nacional por aluno (VMAA), referentes aos anos de 2002 a 2006; 2. Tendo o Município autor constado da relação de substituídos da ação coletiva movida em desfavor da União com idêntico objeto ao do presente feito, é de se reconhecer a interrupção da prescrição ao mesmo; 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo nº 1.101.015, considerou que "para fins de complementação pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF (art. 60 do ADCT, redação da EC 14/96), o "valor mínimo anual por aluno (VMAA), de que trata o art. 6º, §1º, da Lei 9.424/96, deve ser calculado levando em conta a média nacional". Assim, aquela corte superior reconheceu que a forma de cálculo do VMAA estava sendo aplicada incorretamente pela Presidência da República (Decreto nº 5.690/2006), que vinha fixando valores por Estado, e não um valor nacional; 4. Sobre as parcelas devidas devem incidir juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação, e correção monetária nos moldes do Manual de Cálculos da Justiça Federal; 5. Honorários advocatícios fixados nos termos do CPC/73, por ser o vigente quando da propositura da ação, em R$ 10.000,00 (em face do elevado valor da causa - R$ 6.571.812,58); 6. Apelação improvida e remessa oficial parcialmente provida.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 123). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido (eDOC 129, p. 6):



    “a) incorreu em negativa de prestação jurisdicional (artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF); 



    b) deixou de reconhecer a "Prescrição", tendo em vista que a representação judicial do Município deve observar o Regime de Direito Público, não havendo que se falar em interrupção do prazo prescricional: art. 5º, II, XXI, LIV e LV, bem como o art. 37, caput , ambos da CF; 



    c) ao deixar de ressalvar a Vinculação do crédito pretendido, atinente ao FUNDEF: destinação aos gastos da política pública educacional, com a consequente impossibilidade de retenção/destaque dos Honorários Advocatícios (art. 60 do ADCT - CF/1988: EC 141996 e EC 562006); 



    d) ao deixar de ressalvar que a Correção Monetária (índices: TR x IPCA-e) deve ser apurada com base no regime das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública (art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997: redação da Lei n. 11.960/2009), tendo em vista os limites do Controle de Constitucionalidade do STF (ADI's 4.357-DF e 4.425-DF; e Repercussão Geral no RE 870.947-SE: Tema 810).”



    Posteriormente, o Tribunal exerceu o juízo de retratação, nos seguintes termos (eDOC 193, p. 3):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS DE MORA. ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. 1. Retornam o autos da Vice- Presidência possível adequação do acórdão proferido por essa eg. Turma ao decidido pelo eg. STF no RE-RG nº 870.947 (Tema 810), e do decidido pelo eg STJ no REsp 1495146/MG (Tema 905); 2. O STF firmou a tese de que "o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09", mesmo entendimento adotado pelo eg. STJ. Deve, portanto, ser readaptado o acórdão que havia entendido pela incidência dos juros de mora no índice de 0,5% ao mês; 3. Juízo de retratação exercido , para determinar que sejam aplicados juros de mora nos mesmos índices aplicados à caderneta de poupança.”



     



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, no tocante à alegada afronta aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Quanto à alegada prescrição, depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento consignado pelo Colegiado de origem demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Nesse sentido, confira-se com os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. MARCO TEMPORAL. ILEGITMIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1414705 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.05.23)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e administrativo. FUNDEF. Diferenças relativas aos anos de 2002 e 2006. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 do STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.” (RE 1322767 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 28.11.22)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEF. PRESCRIÇÃO E CRITÉRIOS DE CÁLCULO DOS VALORES REPASSADOS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. Não comporta conhecimento, neste caso concreto, a questão relativa à utilização de verbas do FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) para pagamento de serviços advocatícios, pois (a) o acórdão do Tribunal de origem não examinou tal aspecto, faltando o indispensável prequestionamento e (b) o RE da União não articula adequadamente tal tema, configurando-se insuperável deficiência de fundamentação recursal quanto ao ponto. 2. Quanto aos tópicos efetivamente suscitados no Recurso Extraordinário, tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1315793 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 02.07.21)



    No tocante ao art. 60 do ADCT, verifico que o acórdão a quo não se manifestou sobre o tema, o que denota a ausência de prequestionamento da matéria, conforme Súmulas 282 e 356 do STF.



    Por fim, entendo prejudicada a discussão acerca da correção monetária em virtude do juízo de retratação exercido pelo Tribunal em momento posterior à interposição do extraordinário.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente